Tribunal: TJBA
Processo: 8071209-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071209-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: ARCOS ARQUITETURA CONSTRUCAO SANEAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, VICTOR DANTAS CABUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte suscitou ainda que a extinção do feito originário em razão da empresa se encontrar em recuperação judicial não ensejaria e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. Como se sabe, consoante sólida jurisprudência dos Tribunais pátrios, extinto o processo, sem resolução do mérito, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do §10 do art. 85 do CPC/15, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta.

3. Destaca-se que o pedido cumprimento de sentença foi apresentado em 13/07/2021, enquanto o requerimento de recuperação judicial se deu em 15/10/2021. Dessa forma, ainda que a demanda de execução tenha sido encerrada devido ao ajuizamento da recuperação judicial da empresa devedora, é inegável que foi a inadimplência desta que originou o processo, o que fundamenta a condenação. Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8066352-46.2024.8.05.0000 figurando como Agravante
CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como Agravado
JAMIL CABÚS NETO
e
BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA